Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-03.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702900-03.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICHARD VALERIANO MOREIRA, NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, FERNANDA SOUTO PEREIRA VALERIANO MOREIRA, Y. S. R. V. M., FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, RICHARD VALERIANO MOREIRA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, FERNANDA SOUTO PEREIRA VALERIANO MOREIRA, NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, RICHARD VALERIANO MOREIRA, Y. S. R. V. M. REPRESENTANTE LEGAL: NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, RICHARD VALERIANO MOREIRA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se os APELADOS: FERNANDA SOUTO PEREIRA VALERIANO MOREIRA, NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, RICHARD VALERIANO MOREIRA, Y. S. R. V. M. REPRESENTANTE LEGAL: NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, RICHARD VALERIANO MOREIRA, para se manifestarem,no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida de Não conhecimento do Recurso por Inovação Recursal em sede de contrarrazões (ID 25699563/4). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator